Tribunal: TJPA
Processo: 0800632-31.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800632-31.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELIZAEL ROSARIO MONTEIRO

IMPETRADO: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
33,
CAPUT,

DA LEI 11.343/06 E ART. 244–B DO ECA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR.

EXCESSO DE PRAZO.
INOCORRÊNCIA
. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS ESTANDO CORRÉ SOLTA, EM RAZÃO DE CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
POR ESTA CORTE, MAS, QUE REITERADAMENTE FALTOU ÀS AUDIÊNCIAS, APESAR DE REGULARMENTE INTIMADA.

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO QUE PRECISOU SER REFEITA EM VIRTUDE DE DEFEITO NA MÍDIA CONTENDO SUA GRAVAÇÃO, RESTANDO NECESSÁRIO QUE NOVA AUDIÊNCIA FOSSE REALIZADA, O QUE OCORREU NO ÚLTIMO DIA 06 DE FEVEREIRO.

INOCORRÊNCIA DE MOROSIDADE NO ANDAMENTO DO FEITO, QUE ESTÁ TÃO SOMENTE NO AGUARDO DA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELAS PARTES PARA QUE SEJA SENTENCIADO. CASO EM QUE NÃO SE CONFIGURA DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA AO CASO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 64 DO STJ E 01 DESTA CÔRTE. AUSENTE A ALEGADA ILEGALIDADE.
ORDEM DENEGADA.

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr
. Des. Leonan Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 06 de março 2020.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar,

impetrado por representante da Defensoria Pública,
em favor de

ELIZAEL ROSÁRIO MONTEIRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara
Única da Comarca de Igarapé-Açu
/PA.

De acordo com o impetrante
, o paciente está preso há quase um ano e meio, tendo sua prisão ocorrido em 14/09/2018, sem que, até a impetração, tenha se encerrado a instrução processual, pois, ainda que realizada a audiência de instrução e julgamento, em 18/12/2019, a mídia contendo os depoimentos prestados apresentou defeito, havendo determinação para nova audiência, porém, sem que tenha sido designada a data para nova oitiva, restando configurada a ilegalidade na manutenção da custódia.

Afirmou que a reforma trazida pela EC nº 45, assegura ao réu a celeridade na tramitação processual, com previsão de razoável duração do processo, mesma previsão contida no art. 7º, V, do Pacto de San José da Costa Rica, sendo rica a jurisprudência neste sentido.

Ressaltou que a demora ao fim da instrução processual não se deu por qualquer ato da defesa, razão pela qual não há como ser imputada à defesa a responsabilidade pelo excesso de prazo, razão pela qual requereu a concessão liminar da ordem com o relaxamento da custódia cautelar do paciente e sua ratificação ao final.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao gabinete do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, que o encaminhou à redistribuição em razão de seu afastamento para gozo de férias e, recebidos neste gabinete, foi indeferida a liminar, sendo determinado, após cumprimento de diligências, o retorno ao relator, tendo este em despacho, ID 2752282, determinado a devolução do feito a esta relatora em razão do efetivo julgamento de HC que teve por paciente corré na mesma ação penal, motivo pelo qual se acolheu a prevenção suscitada.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, em ID 27232090,
manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o sucinto relatório
.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de
que estaria configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente pelo excesso de prazo na manutenção de sua prisão e fim da instrução processual sem que a defesa tivesse colaborado para tanto.

Tenho como certo que
,
ainda que o legislador tenha fixado prazos para realização dos atos processuais, somente diante do caso concreto se pode falar em demora inaceitável ao seu desfecho ou argumento assemelhado, isto porque a aferição do tempo de duração do processo não se consubstancia em uma mera soma aritmética e deve ser feita conforme o caso e, na presente hipótese, vê-se que o tempo levado até o fim da instrução processual encontra-se compatível com suas particularidades.

Assim,
não merece guarida
a alegação defensiva de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois, em que pese as alegações do impetrante, tem-se das informações prestadas pelo Juízo singular que os corréus foram presos em flagrante após abordagem policial que encontrou no interior do veículo em que estavam corréus uma pedra da droga conhecida como oxi e um tijolo daquela conhecida como maconha, sendo afirmado pela corré que havia conseguido a droga com o paciente, na residência deste, razão pela qual os policiais para lá se dirigiram e encontraram um tijolo de maconha e duas pedras de oxi, além de duas mulheres fazendo uso de entorpecentes, sendo uma delas menor de idade, adolescente, tendo esta, em escuta especial, afirmado ter presenciado a apreensão da droga e que a corré, que fora presa durante revista no veículo, e com a qual fora apreendida droga, havia saído com o fito de comercializar o entorpecente.

Relatou ainda o magistrado o andamento do feito, afirmando ainda que a audiência que fora designada para o dia 11/07/2019 não se realizou em razão de ato da defesa, pois, ainda que presentes os demais acusados, a corré, assim como sua advogada, não compareceram ao ato, bem como testemunhas da acusação, tendo o MP desistido de suas oitivas.

Que na audiência designada para 03/09/2019, novamente a corré não compareceu, apesar de devidamente intimada, tendo o magistrado encerrado a instrução e aberto prazo para juntada das alegações finais; que sendo os autos remetidos ao MP, este observou que a mídia da audiência do dia 03/09, apresentava falhas, que foi então determinada a juntada de nova mídia aos autos, sendo informado pela Secretaria da Vara que esta apresentava defeito, razão pela qual foi designada nova data para realização de interrogatório dos réus, dentre eles o paciente; que a nova audiência foi designada para o dia 06/02/2019, tendo o paciente requerido concessão de sua liberdade em razão de excesso de prazo na manutenção de sua custódia, bem como de suas condições pessoais favoráveis; que o MP se manifestou contrário à concessão do pleito, tendo o Juízo acompanhado a manifestação ministerial e indeferido o pedido.

Por fim, relatou que o feito está somente no aguardo da apresentação de alegações finais pelas partes, sendo aplicável ao caso o que disposto na Súmula 01 desta Corte, reafirmando a necessidade de manutenção da custódia do paciente em razão de sua periculosidade e das circunstâncias em que foi praticado o crime, onde houve envolvimento de menor na ação delitiva; que o processo está em regular tramitação, não se podendo responsabilizar o Poder Judiciário por eventual atraso tendo em vista que, se tal ocorreu, foi por motivo de força maior.

Portanto, não há como ser dado provimento ao recurso uma vez que a instrução criminal, seguindo seu curso regular, já se findou, estando o Juízo no aguardo tão somente da apresentação das alegações finais para sentenciar o feito, não sendo cabível, portanto, se atribuir ao Poder Judiciário responsabilidade por eventual atraso na tramitação processual, pois não se verifica desídia imputável ao juízo inquinado coator na condução do feito, tampouco demora atribuível à acusação
.

Como se denota dos autos, houve a necessidade de realização de nova audiência para oitiva dos réus em virtude do defeito apresentado na mídia, fato que não se pode atribuir ao Juízo, tendo tal fator colaborado para eventual demora ao fim da instrução processual que, apesar de tudo, já se mostra finalizada.

Ressalto que o entendimento predominante na jurisprudência, em relação a eventuais atrasos na marcha processual, é no sentido de se desconsiderar a ocorrência de constrangimento ilegal por eventual excesso de prazo quando tal não é decorrente de desídia do Poder Judiciário, quando há complexidade da causa, como no caso em apreço, que apresenta pluralidade de réus, estando uma solta, mas que não se apresentou ao Juízo para sua oitiva, razão pela qual duas audiências foram redesignadas, demonstrando que os próprios réus contribuíram para o retardo da instrução processual, fazendo incidir ao caso também o que disposto na Súmula 64 do STJ,
verbis
:

SÚMULA 64, DO STJ
.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
. 1. O atraso na instrução criminal pode ser atribuída à inércia do acusado em apresentar defesa prévia, ensejando a remessa dos autos à Defensoria Pública, o que afasta o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

No caso dos autos, é inconteste que a quantidade de réus e atos por alguns desses praticados contribuíram para o atraso da instrução processual, pois tem-se que a corré , apesar de devidamente notificada, não se apresentou nas audiências, não havendo que se falar em constrangimento ilegal tão somente pela necessidade de nova audiência de instrução e julgamento, tendo em vista não se poder atribuir ao magistrado responsabilidade por tal eventualidade, como orienta a doutrina, a saber
:

EMENTA PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO. REQUISITOS DA CUSTÓDIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE.
EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. SÚMULA N. 64/STJ. CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

HABEAS CORPUS DENEGADO
. 1. O habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído 2.
Sabe-se que o prazo para a conclusão de julgamento de apelação não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. 3.
Embora o apelo criminal esteja pendente de julgamento,
não se verifica ilegalidade no desenvolvimento da persecução criminal quando o recurso esteve em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, encontrando-se com certa demora em razão de desídia do defensor, que, devidamente intimado, deixou de apresentar as razões recursais no prazo legal, o que ensejou a baixa do processo para a intimação do paciente, sem que se possa configurar desídia por parte do Estado. 4. Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa (Súmula 64)
. 5. Habeas corpus denegado, com a recomendação celeridade ao julgamento da apelação criminal n. 0011957-49.2015.815.0011/PB.(STJ - HC: 445031 PB 2018/0082733-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 19/06/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2018)

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.
TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS (DOIS). NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA
. SÚMULA Nº 15, DO TJ/CE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA (08.10.2019). INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Paciente preso preventivamente em 19.02.2019, pela prática do delito capitulado no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. 2.
Analisando-se a tese de excesso de prazo na formação da culpa, entende-se que a ordem deve ser denegada. Consoante se extrai das informações prestadas pela autoridade impetrada, bem como se observa em consulta ao processo de origem (nº 0002589-82.2019.8.06.0154), foi decretada a prisão preventiva do paciente Alberto Victor da Silva Soledade e do corréu Gustavo Pedro Alves Pereira, em 24.01.2019, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, tendo o paciente sido preso preventivamente em 19.02.2019. Em 25.02.2019, foi realizada audiência de custódia. O Ministério Público ofereceu denúncia contra os acusados em 30.05.2019, a qual foi recebida em 11.06.2019. O paciente apresentou sua defesa em 30.07.2019. Em 05.08.2019, foi ratificado o recebimento da denúncia e no dia 21.08.2019 foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 08.10.2019. O processo encontra-se, atualmente, aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para data próxima, dia 08.10.2019. 3. Dessa forma, verifica-se que o processo está seguindo seu fluxo normal, sendo devidamente impulsionado pelo juiz a quo, em atenção ao princípio da razoabilidade, não havendo indícios de desídia ou morosidade estatal que caracterize excesso de prazo para a formação da culpa e justifique a concessão da ordem ao paciente. 4. Ademais, importante ressaltar, ainda, que se trata de processo complexo, que envolve pluralidade de réus (DOIS), e expedição de carta precatória para citação do corréu, o que torna tolerável o trâmite existente, em atenção ao princípio da razoabilidade
. Nesse sentido, Súmula nº 15, deste Tribunal: "Não há falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais." 5. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de habeas corpus, ACORDAM os Desembargadores da 1ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, à unanimidade, em CONHECER da ordem impetrada, para DENEGÁ-LA, tudo em conformidade com o voto do relator. Fortaleza, 01 de outubro de 2019 DESEMBARGADOR FRANCISCO CARNEIRO LIMA Relator (TJ-CE - HC: 06288969820198060000 CE 0628896-98.2019.8.06.0000, Relator: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 01/10/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/10/2019)
GRIFEI.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS.
APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 1.069KG DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO
. 1.
O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. 2. Caso em que o recorrente foi preso cautelarmente no dia 26/8/2016 com cerca de 1.069 quilos de maconha. A ação penal conta com três réus, presos em outra comarca, exigindo a expedição de cartas precatórias. Os denunciados já foram interrogados e atualmente o processo aguarda apenas a juntada das declarações de uma testemunha faltante para o juízo abrir o prazo para alegações finais. Ausente ilegalidade por abusivo prolongamento do trâmite procedimental. Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento
. (STJ - RHC: 90488 MS 2017/0264899-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2017).

Sobre o tema, este E. Tribunal de Justiça já se manifestou, conforme a Súmula 01, que assim dispõe,
verbis
:

“Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução processual.”

Não representa, pois, a manutenção da custódia do paciente qualquer ilegalidade, mormente na hipótese em que a decisão de manutenção da segregação cautelar possui fundamentação idônea, a exemplo do caso concreto, o que afasta eventual hipótese de concessão do
Habeas Corpus
, visto que, pelo que se depreende dos autos, atende aos vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não prevalecendo igualmente a tese de excesso de prazo em razão de já se ter por finalizada a instrução processual.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 06 de março de 2020.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/03/2020